Tribunal: TJDFT
Processo: 0735956-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735956-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIKAELA ALMEIDA UCHOA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Notoriamente, o mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). De acordo com a balizada doutrina, “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020). Na hipótese, a impetrante é candidata ao cargo de Técnico Judiciário – área administrativa, do concurso público que está sendo realizado por este tribunal, inscrevendo-se no certame como pessoa com deficiência (PCD), apresentando laudo médico, emitido por psiquiatra em 30/6/2022, atestando sua condição de portadora de transtorno de espectro autista leve (ID 40639553, p. 20) e laudo médico, emitido por médica da rede pública de saúde do Município de Gurupi/TO, em 7/7/2021, atestando escoliose à esquerda em região lombar (ID 40639553, p. 213) Sua inscrição foi deferida pela banca examinadora do certame (ID 40639553, p. 79), mas sua condição de pessoa com deficiência não foi reconhecida pela perícia médica (ID 40639553, p 95). Ou seja, há manifesta divergência entre os laudos médicos fornecidos pela impetrante e a conclusão da perícia médica, a revelar a necessidade de maior aprofundamento na cognição da causa, o que não se mostra viável na via estreita do mandado de segurança Com efeito, é inconteste que a pessoa com transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/2012, o que atrai o regramento contido na Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Referida norma, a seu turno, prevê, no art. 2o, § 1o, a possibilidade de avaliação da deficiência, quando necessária, por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Nesse cenário, o instrumento processual eleito pela parte parece inadequado para discutir a correção da banca examinadora que concluiu que a candidata não tem deficiência física, não havendo, além dos atestados médicos juntados, nenhuma outra peculiaridade que permita a contraposição aos argumentos desenvolvidos pela perícia. Em atenção ao princípio da não surpresa, deve a impetrante esclarecer o cabimento e a adequação da via eleita para os fins almejados. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 19:44:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator